Tribunal: TJSP
Processo: 2043391-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
res, porquanto realizadas em momentos distintos, porém ambas sob o crivo do amplo contraditório das partes, destinando-se a primeira à aferição da responsabilidade pelos danos e a segunda à quantificação do prejuízo. Ausente contradição no laudo e havendo elementos suficientes à formação da convicção do Juízo, destinatário das provas, não está o Magistrado obrigado a deferir a renovação do exame técnico em razão do mero inconformismo da agravante com as conclusões periciais (arts. 370 e 480, ambos do CPC/15), não se cogitando de falta de especialização da perita engenheira. Inviável a incidência de consectários legais do evento danoso, pois a apuração do valor dos danos materiais teve como data base o momento da perícia (janeiro/22), termo inicial do cômputo de correção monetária, mantidos os juros moratórios do decurso da decisão homologatória, ora ratificada. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2043391-68.2023.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança

Relator(a):

Carlos Dias Motta

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial, homologando-o. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Trânsito em julgado. Liquidação para apuração dos danos materiais. Fosse suficiente o laudo pericial da fase de conhecimento, não teria o v. acórdão previsto, expressamente, a possibilidade de perícia durante a fase de liquidação do

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial, homologando-o. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Trânsito em julgado. Liquidação para apuração dos danos materiais. Fosse suficiente o laudo pericial da fase de conhecimento, não teria o v. acórdão previsto, expressamente, a possibilidade de perícia durante a fase de liquidação do julgado. Provas técnicas complementares, porquanto realizadas em momentos distintos, porém ambas sob o crivo do amplo contraditório das partes, destinando-se a primeira à aferição da responsabilidade pelos danos e a segunda à quantificação do prejuízo. Ausente contradição no laudo e havendo elementos suficientes à formação da convicção do Juízo, destinatário das provas, não está o Magistrado obrigado a deferir a renovação do exame técnico em razão do mero inconformismo da agravante com as conclusões periciais (arts. 370 e 480, ambos do CPC/15), não se cogitando de falta de especialização da perita engenheira. Inviável a incidência de consectários legais do evento danoso, pois a apuração do valor dos danos materiais teve como data base o momento da perícia (janeiro/22), termo inicial do cômputo de correção monetária, mantidos os juros moratórios do decurso da decisão homologatória, ora ratificada. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.